Tribunal: TJDFT
Processo: 0023015-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023015-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA SUSPEIÇÃO DO PERITO. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A concordância, implícita ou explícita, quanto à nomeação de perito, induz preclusão lógica que interdita a posterior impugnação recursal, na esteira do que prescreve o artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973. II. Segundo a inteligência do artigo 138, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, a parte, sob pena de preclusão, deve arguir o impedimento ou a suspeição do perito na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. III. Constatada omissão específica no atendimento médico-hospitalar que privou o paciente de receber o tratamento adequado, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. IV. Aplica-se a teoria da perda de uma chance na hipótese em que a falta de transferência oportuna do paciente para a UTI frustrou qualquer possibilidade de melhora, ainda que temporária. V. Caracteriza dano moral a aflição, a angústia e a indignação, com indiscutível sobrecarga emocional, resultante do quadro traumático da falta de atendimento médico ao ente querido gravemente enfermo que terminou por frustrar qualquer possibilidade da continuidade da vida. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 2o, 5o, incisos II, LIV, 37, caput, 102, inciso I, alínea “a” e 100, § 12, todos da Constituição Federal, defendendo estar incorreta a interpretação acerca do alcance da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425. Salienta ser devida a aplicação da TR (taxa referencial) a partir do início da vigência da Lei 11.960/2009, cujo artigo 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, até a data de eventual expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – RPV. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 2o, 5o, incisos II, LIV, 37, caput, 102, inciso I, alínea “a” e 100, § 12, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o ARE 1210658 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020. III– Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005